Tribunal: TJDFT
Processo: 0027954-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. COBRANÇA. CHEQUE. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o exequente é devidamente intimado para se manifestar quanto à eventual prescrição intercorrente.
2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada.
3. É de 6 (seis) meses o prazo da prescrição intercorrente de cheque (Lei no 7.357/1985).
4. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes CPC, art. 921, § 5o, com redação dada pela Lei no 14.195/2021).
5. Recurso conhecido e não provido.